Tribunal: TJBA
Processo: 0112681-46.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112681-46.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RUY DIAS ALVES

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR NA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Ruy Dias Alves com base no art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da ausência de diligência do exequente na habilitação do espólio do executado falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito foi adequada diante da alegada inércia do Município de Salvador em cumprir a determinação judicial de habilitação dos herdeiros ou do espólio do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo foi suspenso após o falecimento do executado, determinando-se a habilitação do espólio ou herdeiros em 60 dias, sob pena de extinção, conforme art. 313, §1º, do CPC.

A municipalidade permaneceu inerte durante o prazo legal, deixando de promover a regularização da parte executada.

A providência judicial visou garantir a regularidade processual mediante sucessão processual, não se configurando descumprimento imputável a mero ato do juízo.

O art. 76, §1º, inciso I, do CPC, legitima a extinção do feito quando a providência necessária couber ao autor e não for realizada dentro do prazo estabelecido.

Não há afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a sanção processual foi previamente anunciada e observou todos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
negado provimento
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo sem resolução de mérito é legítima quando o autor permanece inerte em cumprir determinação judicial para habilitação do espólio ou herdeiros do executado falecido. 2. O princípio da ampla defesa não é violado quando a sanção processual é previamente anunciada e prevista no CPC. 3. A suspensão do processo visa apenas a regularização da parte executada, não caracterizando inércia do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, §1º, e 485, IV; art. 76, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram citados precedentes específicos no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0112681-46.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelado
RUY DIAS ALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .